Tribunal: STF
Processo: Pet 9663
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto ao não cabimento de agravo regimental contra decisão Colegiada.



    2. Agravo não conhecido.